Tribunal: TJDFT
Processo: 0736257-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736257-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA BARBOSA DA CUNHA AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.F.B.C, representada pela genitora, contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714236-37.2020.8.07.0003 ajuizado pela agravante em desfavor de UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRA, determinou o desbloqueio dos valores penhorados. O preparo recursal não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 70239855, autos de origem. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora